Tribunal: CARF
Processo: 13828.000137/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13828.000137/2006-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.104 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/10/2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Somente ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário por ocorrência de prescrição.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 14-21.367 – 1a Turma da DRJ/RPO (fls 285/291 e seguintes):

Trata o presente de pedido de restituição de pagamento indevido efetuado a titulo de
Contribuição para a Seguridade Social (COFINS), referente aos períodos de apuração
fey/1999 a out/2000, no valor requerido de R$ 2.944.830,13.
Alega o interessado que efetuou o recolhimento utilizando a base de cálculo prevista no
art. 3°, § 1° da Lei no 9.718, de 1998 — totalidade das receitas auferidas — e como tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000137/2006-86
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.104 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000137/2006-86

dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em
sede de recurso extraordinário, o ajustamento da base de cálculo revelou o indébito
pleiteado.
Alega, também, que o marco inicial da decadência, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação não tem inicio com o pagamento antecipado, mas sim
com a respectiva homologação expressa e, decorrido esse período o contribuinte teria
mais 5 anos para pleitear a restituição, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Bauru, através do Despacho
Decisório de fls. 124/131, indeferiu a restituição e não homologou as compensações,
fundamentando sua decisão, preliminarmente, na ocorrência da decadência do direito de
pedir, uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre os pagamentos e o protocolo do
pedido e, no mérito, na inexistência do direito creditório do interessado.
Cientificado em 29/09/2006, fl. 132, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade em 25/10/2006, fls. 133/139, onde alega, em breve síntese, que se
firmou o entendimento nos Tribunais que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre somente cinco anos após a
ocorrência do fato gerador, iniciando-se, então, o prazo qüinqüenal previsto no art. 168,
I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Alega, também, não ser aplicável ao caso em exame a orientação instituída pela Lei
Complementar (LC) n° 118, que por dar nova interpretação acerca de dispositivo legal,
somente tem incidência a fatos/atos futuros, não se aplicando aos pagamentos ocorridos
anteriormente à sua vigência.
Portanto, conclui, não ocorreu o prazo decadencial entre a data do primeiro pagamento
indevido e o pedido de restituição.
Complementa que, em se tratando de tributo recolhido com base em norma declarada
inconstitucional, o prazo para restituição apenas tem inicio quando da publicação da
Resolução do Senado que retirar do sistema as normas que fundamentaram a exigência,
o que ainda não ocorreu.
Quanto ao mérito, alega que o STF já decidiu pela inconstitucionalidade do art. 3°, I, da
Lei n° 9.718, de 1998 e, tratando-se de entendimento pacificado, sua aplicação pela
Administração é obrigatória, por força do disposto no art. 1°, caput do Decreto n°
2.346, de 1997, independente da publicação de Resolução pelo Senado Federal, mera
formalidade.
Solicita o provimento do recurso e o acolhimento do pedido de restituição.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/10/2000
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso de prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário
que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1 0 do art. 150 do CTN.
Solicitação Indeferida.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.104 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000137/2006-86

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminarmente a Recorrente defende a inexistência de prescrição do seu direito
de restituição dos valores recolhidos a maior. O entendimento da fiscalização e da decisão de
piso vão no sentido que se aplica ao caso o prazo prescricional de cinco anos ao tributos sujeitos
ao lançamento por homologação e que os artigos 3o e 4o da Lei Complementar no. 118/2005
seriam retroativos, por se tratar de lei interpretativa. Essa questão atualmente está consolidada na
Súmula CARF no 91, que vincula este CARF, vejamos as disposições da Súmula:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em pauta, observa-se que o pedido foi pleiteado administrativamente em
05/09/2006, ou seja, não foi antes de 9 de junho de 2005, para que pudesse ser aplicado o prazo
de dez anos. Portanto, não assiste razão à recorrente, encontrando-se prescrito seu direito de
restituição.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário por
ocorrência de prescrição.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital